Tribunal: TJSP
Processo: 0008398-39.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0008398-39.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
GILMAR ZOCCHIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008398-39.2019.8.26.0496 -Voto no 25.071
2
Agravo de Execução Penal no 0008398-39.2019.8.26.0496
Agravante: Gilmar Zocchio
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 25.071 Dig
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado GILMAR ZOCCHIO contra decisão (fls. 221 dos autos de origem,
complementada a fls. 239), proferida pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 6a
RAJ (Ribeirão Preto), que, tendo homologado o cálculo de penas, não reconheceu a
incidência na detração penal (prisões provisórias) nos lapsos aquisitivos dos
“benefícios” prisionais.
Recurso devidamente processado, mantida a decisão
recorrida, sobreveio manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo não
provimento.
É o relatório.
Sem razão o agravante.
A detração, devidamente observada no caso dos autos, não
pode incidir diretamente nos lapsos aquisitivos dos “benefícios”, o que significaria
indevido cumprimento artificial do requisito objetivo.
É evidente que, abatendo-se da pena total os períodos
anteriormente cumpridos em prisão provisória, a redução operada irá repercutir,
obliquamente, no lapso aquisitivo.
Porém, fazer tal abatimento incidir diretamente no lapso
aquisitivo dos “benefícios” seria antecipar
artificialmente, repita-se
o
cumprimento do período mínimo exigido pela lei para obtenção de qualquer das
referidas medidas.
No mais, a data-base considerada para a progressão
30/06/2015 está correta e leva em conta a última prisão (no caso, em flagrante) do
paciente.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA

Relator